Tribunal: TJES
Processo: 5003624-65.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003624-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO JOSE PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 29/06/2022, denunciado por tentativa de feminicídio qualificado, sob alegação de excesso de prazo, diante da ausência de designação de sessão do Tribunal do Júri até a data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível novo habeas corpus com idêntica causa de pedir e pedido já analisados em writ anterior, sem apresentação de fato novo apto a justificar nova apreciação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a existência de habeas corpus anterior (nº 5006469-07.2025.8.08.0000), com trânsito em julgado, no qual foi analisada e rejeitada a mesma tese de excesso de prazo.
4. A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores veda o conhecimento de habeas corpus reiterativo quando ausentes novos fundamentos de fato ou de direito.
5. Inexistência de modificação relevante no quadro fático-processual apta a afastar a coisa julgada ou justificar reexame da matéria.
6. A reiteração indevida compromete a segurança jurídica e sobrecarrega a atividade jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:
"1. É inadmissível o conhecimento de habeas corpus que reproduz pedido e causa de pedir já analisados em impetração anterior, com trânsito em julgado, sem apresentação de fato novo relevante.
2. A reiteração de impetração configura afronta à coisa julgada e à segurança jurídica."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 648.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 933288/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003624-65.2026.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO JOSÉ PEREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DE LINHARES – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
18460093
) impetrado em favor de

PEDRO JOSÉ PEREIRA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES.

O impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, que perdura desde 29 de junho de 2022. Argumenta que a instrução processual da primeira fase do rito do Júri encerrou-se em julho de 2023 e que a sentença de pronúncia transitou em julgado em fevereiro de 2026, sem que tenha sido designada data para o julgamento em plenário até a data da impetração. Sustenta, ainda, que a demora decorre de desídia estatal, dada a sobrecarga da unidade judiciária, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa. Requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 18558042.

A autoridade coatora prestou informações noticiando que a sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri foi designada para o dia
28/05/2026, às 09h
. Informou, ainda, que a manutenção da custódia fundamenta-se na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta (tentativa de feminicídio qualificado).

A douta Procuradoria de Justiça, em ID nº 18789213, opinou pela inadmissibilidade do
writ
ante a ofensa à coisa julgada, uma vez que a tese de excesso de prazo já foi objeto de análise e denegação em
habeas corpus
anterior (nº 5006469-07.2025.8.08.0000). Subsidiariamente, no mérito, manifestou-se pela denegação da ordem, ressaltando a proximidade da data do julgamento.

Pois bem.

O impetrante busca a soltura do paciente sob a alegação de excesso de prazo na custódia cautelar.
Entretanto, preliminarmente, verifico que a presente impetração não reúne condições de admissibilidade.

Compulsando os registros deste Tribunal, constata-se que a defesa do paciente já impetrou o
Habeas Corpus
nº 5006469-07.2025.8.08.0000, no qual versava sobre idêntica causa de pedir e pedido, qual seja, o alegado excesso de prazo na prisão preventiva do ora paciente nos mesmos autos de origem. Referido
writ
foi julgado por esta colenda Segunda Câmara Criminal, que denegou a ordem à unanimidade, tendo o acórdão transitado em julgado em 25/08/2025.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica no sentido de que é incabível o conhecimento de
habeas corpus
que constitui mera reiteração de pedido anterior já julgado, sem que haja a apresentação de novos fundamentos de fato ou de direito. No caso em tela, a situação fática do processo de origem permanece a mesma examinada anteriormente, não tendo sido colacionado qualquer elemento novo capaz de romper a coisa julgada ou justificar nova análise do mérito.

A reiteração de pedidos idênticos sobrecarrega injustificadamente a máquina judiciária e atenta contra o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO . IMPETRAÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
A reiteração de pedido em habeas corpus já impetrado e julgado inviabiliza o conhecimento do novo writ, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pois configura duplicidade processual sem novos fundamentos.
(...)
(STJ - AgRg no HC: 933288 SP 2024/0283561-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Dessa forma, restando configurada a hipótese de reiteração, a inadmissibilidade da via eleita é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
da presente impetração.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.